Tribunal: TJDFT
Processo: 0734293-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734293-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA contra a decisão de ID 182007636 (origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da execução fiscal n. 0717122-38.2018.8.07.0016 ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, reconheceu a competência do juízo da recuperação judicial, mas manteve constrição, nos seguintes termos: Nos termos do que consignado na decisão de ID 118758659, oficie-se ao juízo em que tramita a recuperação judicial da empresa executada, informando-se acerca do deferimento da constrição do imóvel neste feito, para que delibere sobre a manutenção/substituição de tal penhora (cf. entendimento exposto no julgamento do REsp 1.691.549/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 28.07.2021). Sem prejuízo, intime-se o administrador judicial da recuperação da executada (dados na pág. 5 do ID 180332194), para que tome ciência acerca desta execução e da decisão de ID 118758659. Por fim, nada a prover por ora a respeito do pedido de ID 180332193. Aguarde-se a resposta do juízo recuperacional, o qual tem competência para deliberar acerca da constrição deferida neste feito. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 63025010), a empresa executada, ora agravante, pleiteia “o deferimento de efeito suspensivo, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando-se que o d. juízo e abstenha de realizar qualquer ato expropriatório ou tendente a expropriar os bens da Agravante, até ulterior julgamento por Vossas Excelências, recolhendo-se eventual mandado já expedido” (p. 10). Argumenta, basicamente, que a decisão agravada extrapola sua competência, tendo em vista a executada se encontrar em recuperação judicial, de forma que, nos termos da Lei n. 14.112/2020, o controle do patrimônio é de competência exclusiva do juízo recuperacional, sendo somente ele que pode tratar dos atos expropriatórios e de penhora, e não somente de reforço e/ou substituição. Cita jurisprudência do STJ (AgInt no CC n. 181.379/PE). Assevera que não quer a suspensão do feito executivo, “MAS O RECONHECIMENTO DE QUE SOMENTE O JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO PODERIA DISPOR SOBRE SEU PATRIMÔNIO, ante a impossibilidade de juízo outro, mesmo o executivo fiscal, dispor sobre seu patrimônio” (p. 5). Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida, pois “a Fazenda já pretendeu a penhora de bens da Executada, de modo que, caso o d. juízo fiscal não se abstenha de tal prática, os atos expropriatórios ilegais continuarão ocorrendo” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID 63025017 e 63025016). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão de qualquer dos pedidos liminares. Na origem, trata-se de execução fiscal que tramita desde 2018 contra empresa VIPLAN que se encontra em recuperação judicial, tendo sido reconhecida a competência do juízo recuperacional para dispor acerca do patrimônio, mas mantida decisão de averbação da penhora da propriedade ou de direitos sobre o imóvel situado no Guará, Lotes n. 07 e 08 do Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos SGCV. A despeito dos argumentos expendidos pelo recorrente, é certo que, na própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada pelo agravante, dispõe que: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE BENS ORDENADA PELO JUÍZO DA DEMANDA EXECUTIVA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 6o, § 7o-B, DA LEI 11.101/2005, INTRODUZIDO PELA LEI 14.112/2020. CONFIGURAÇÃO DO CONFLITO QUE PRESSUPÕE A EFETIVA OPOSIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL À DELIBERAÇÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL ACERCA DO ATO CONSTRITIVO. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Com a vigência da Lei n. 14.112/2020, o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de constrição e disposição direcionados ao patrimônio da recuperanda sujeitam-se ao controle do Juízo da recuperação. 2. A Segunda Seção do STJ firmou orientação no sentido de que somente estará configurado o conflito de competência caso seja efetiva a constrição de algum bem da recuperanda pelo Juízo da execução e o Juízo universal, sendo noticiado dessa circunstância, reconheça, por decisão, a essencialidade de tal ativo à manutenção da atividade empresarial durante o curso do processo de soerguimento e, determinando ele a substituição do bem, encontre oposição ou resistência do Juízo da demanda executiva. (CC 181.190/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 30/11/2021, DJe 07/12/2021). 3. No caso, o pequeno valor constrito foi desbloqueado pelo juízo executivo. Não efetivada a constrição, o juízo da recuperação judicial não se pronunciou sobre o ato, nem, consequentemente, há qualquer objeção do juízo da execução fiscal. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no CC n. 181.379/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.) - Destacou-se Nessa trilha, em recentíssimas decisões o STJ assim consignou: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PARTE EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA POSSIBILIDADE. CONFORMIDADE COM PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DA DÍVIDA. PARCELAMENTO. ABATIMENTO DE PARCELAS PAGAS. VERIFICAÇÃO. EXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 3. Consoante pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, determinada, pelo juízo da execução fiscal, a penhora sobre os bens da empresa em recuperação judicial, compete ao juízo da recuperação judicial decidir a respeito de sua necessidade, sua manutenção e eventual substituição. Precedentes. 4. O recurso especial não é adequado à discussão relacionada à imprescindibilidade do patrimônio afetado pelo ato de constrição, uma vez que essa via recursal não se presta ao exame de provas. Observância da Súmula 7 do STJ. 5. No que se refere à alegação relacionada à necessidade de amortização da dívida, o conhecimento do recurso encontra óbice na Súmula 7 do STJ, na medida em que o contexto fático-probatório descrito no acórdão recorrido não permite sua eventual alteração. 6. No caso dos autos, o recurso não pode ser conhecido porque o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior e a revisão de sua conclusão depende do reexame de prova. Observância das Súmulas 7 e 83 do STJ. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.084.699/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 6/5/2024.) - Destacou-se TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO, QUE DEVE SER COMUNICADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO OU PELA PARTE DEVEDORA DO AJUIZAMENTO DE AÇÕES. COOPERAÇÃO JURISDICIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. No caso, a Corte a quo, considerando as alterações na Lei n. 11.101/2005, realizadas pela Lei n. 14.112/2020 (§ 7o-B do art. 6o da Lei n. 11.101/2005) e a desafetação do Tema Repetitivo 987/STJ, manteve a determinação de prosseguimento do feito executivo, sublinhando a possibilidade de substituição de eventual penhora pelo Juízo da Recuperação Judicial. 3. Nos termos do § 7o-B do art. 6o da Lei n. 11.101/2005, incluído pela Lei n. 14.112/2020, no processo executivo fiscal, a ordem de penhora e a determinação de eventuais atos de constrição são da competência do juízo da execução fiscal; contudo, deferida a recuperação judicial à sociedade empresária executada, compete ao juízo especializado da recuperação a análise e a decisão a respeito da necessidade de manutenção ou substituição dos atos de constrição determinados no processo de execução e que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do CPC/2015. A propósito, citem-se: AgInt no CC n. 192.207/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, DJe 22/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.150.824/RJ, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 11/4/2023; AgInt no REsp n. 1.982.327/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15/6/2022. 4. Cumpre anotar que a Lei n. 11.101/2005 dispõe sobre a necessidade de o magistrado, quando do recebimento da inicial, ou a parte devedora, após a citação, comunicar ao Juízo da Recuperação Judicial sobre ações contra si ajuizadas (§ 6o do art. 6o); essa providência, por lógica, é necessária à cooperação jurisdicional entre os juízos da execução e da recuperação judicial, para o fim de efetivar as medidas e providências relacionadas à recuperação e preservação da empresa. 5. No contexto dos autos, portanto, sem prejuízo da regular a tramitação do processo executivo, caso a parte considere alguma penhora prejudicial à sua recuperação, deve provocar o Juízo da Recuperação, providência mais econômica e eficaz do que o exaurimento das instâncias recursais ordinária e extraordinária. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.298.931/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.) - Destacou-se Assim, como bem consignou o juízo a quo, tendo oficiado ao juízo em que tramita a recuperação judicial da empresa executada informando acerca do deferimento da constrição do imóvel no feito executiva, há que se aguardar a resposta do juízo recuperacional. Com efeito, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar em qualquer das formas pretendidas (efeito suspensivo ou antecipação de tutela). Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos liminares. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator